Tribunal: TJSP
Processo: 2240317-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora de salário – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida, aduzindo a possibilidade de constrição de verba salarial – Acolhimento, em parte – Flexibilização da regra da impenhorabilidade – A declaração de imposto de renda indica rendimento mensal acima da média, sendo necessária, todavia, maior precisão, inclusive considerando a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora de salário – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida, aduzindo a possibilidade de constrição de verba salarial – Acolhimento, em parte – Flexibilização da regra da impenhorabilidade – A declaração de imposto de renda indica rendimento mensal acima da média, sendo necessária, todavia, maior precisão, inclusive considerando a informação sobre a existência de empréstimos consignados – Expedição de ofício ao empregador - A possibilidade de penhora somente deverá ser analisada a partir dos informes a serem prestados – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.